Tribunal: TJMT
Processo: 1024032-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024032-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESCISÃO CONTRATUAL – APARTAMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO PARA DISCUTIR O ACORDO - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE INCIDENTE PROCESSUAL -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o entendimento de que a discussão sobre a legalidade da rescisão contratual e a alienação de bem sujeito à recuperação judicial deveria ser objeto de ação própria, afastando a tese de concursalidade do crédito.

II.
Questão em discussão

2. O ponto controvertido reside em definir se a análise sobre a validade da rescisão contratual e a alienação do bem sujeito à recuperação judicial deve ser realizada no próprio processo recuperacional ou por meio de ação autônoma.

III.
Razões de decidir

3. O Juízo Recuperacional detém competência para analisar controvérsias relacionadas a atos que impactam a execução do Plano de Recuperação Judicial, sendo o foro adequado para a apuração da legalidade da rescisão contratual e da venda de bens vinculados à recuperação.
4. Todavia, tais questões devem ser tratadas mediante a instauração de incidente processual em autos apartados, de modo a preservar a organização do feito e garantir a ampla manifestação das partes envolvidas.
5. A deliberação acerca da alegada ilegalidade da rescisão contratual e da exigência de reparação material não pode ser apreciada diretamente neste agravo, pois não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial, determinando que a controvérsia seja objeto de incidente processual próprio em autos apartados.

Tese de julgamento:
"
As controvérsias envolvendo atos praticados por empresa em recuperação judicial ou por credores, bem como a venda de bens arrolados no processo recuperacional, devem ser apreciadas pelo Juízo da Recuperação Judicial, por meio de incidente processual próprio, a fim de evitar tumulto processual e garantir ampla defesa das partes."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024032-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA – ME e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADOS: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

e CONSTRUTORA GONÇALVES RODRIGUES LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
que
, nos autos da
Recuperação Judicial n.
0002996-52.2018.8.11.0100
,
rejeitou os embargos de declaração aviados, decidindo que a rescisão do contrato de compra e venda, firmando com a
Construtora Gonçales Rodrigues LTDA deve ser objeto de ação própria.

Em suas razões (Id. 236428153), aduz o recorrente que
era detentora de crédito perante Rosevania Fernandes Maciel, razão pela qual foi pactuado o “Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento” (DOC. 2 - id. 149066748), por meio do qual Rosevania deu em dação de pagamento um imóvel (apartamento n. 307 no Edifício Luxxor Residence), em 7/2/2018.

Verbera que considerando que o pedido de recuperação judicial foi formulado em 26/11/2018 – ao passo que o processamento foi deferido em 6/12/2018 – indubitável que se trata de fato gerador anterior, atraindo o disposto no art. 49, caput, da Lei 11.101/05, ou seja, o crédito é concursal, sendo sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Pontua que o contrato foi pactuado em 21/10/2014, com a cessão para a Tequendama em 22/2/2018, logo, uma vez que a propositura da recuperação ocorreu em 26/11/2018, com o processamento em 6/12/2018, nenhuma das obrigações poderia ser inadimplida, afiançando que
“além de inexistir disposição contratual de resolução do contrato em decorrência do ajuizamento da recuperação, mesmo que houvesse cláusula resolutória, tal previsão seria nula.”.

Assevera que o juízo universal da recuperação judicial detém a competência para análise da matéria vergastada.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal para que seja reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para discutir o feito, bem como “
declare a imotivada, ilegal e abusiva rescisão do contrato, sujeito aos efeitos da recuperação, pela Construtora Gonçales Rodrigues Ltda., com o restabelecimento do status quo, de modo a se intimar a Construtora Gonçales Rodrigues Ltda. para (i) entregar à Tequendama um apartamento análogo ao que foi objeto do contrato, isto é, com o mesmo valor de mercado; (ii) ou, alternativamente, depositar em juízo a quantia de R$ 550.000,00 (valor de mercado do imóvel)”.

Preparo recolhido Id. 238897176.

Não concedida à tutela recursal – Id. 239130160.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

Em parecer de Lavra da Dr. Mara Ligia, opinando pelo parcial
elo
parcial provimento
do recurso aviado, a fim de se reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial
para dirimir a questão.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante insurge contra a decisão do juízo universal da Recuperação Judicial que, rejeito os aclaratórios, uma vez que este entendeu que a situação do crédito deveria ser objeto de ação própria, bem como rejeitou a tese de concursalidade do crédito.

Recurso merece ser parcialmente conhecido e provido.

Observa é que o Juízo Universal se limitou a decidir que, a questão apresentada pela empresa agravante acerca da ilegalidade na rescisão do contrato e consequente venda do bem que está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, deveria ser objeto de discussão em ação própria, não sendo possível nos próprios autos da Recuperação Judicial.

Logo, não há como se dar provimento ao recurso do recorrente no que tange o pedido para reconhecer a ilegalidade e abusividade da rescisão do contrato
“sujeito aos efeitos da recuperação, pela Construtora
Gonçales
Rodrigues Ltda. e, a conta disso, seja determinada a intimação da Construtora
Gonçales
Rodrigues Ltda. para (i) entregar à
Tequendama
um apartamento análogo ao que foi objeto do contrato, isto é, com o mesmo valor de mercado; (
ii
) ou, alternativamente, depositar em juízo a quantia de R$ 550.000,00 (valor de mercado do imóvel)”,
já que esse ponto sequer foi objeto de deliberação pelo r. Juízo singular na decisão objurgada.

Conquanto a competência para apurar a discussão, como bem pontou a Procuradoria em parecer da Dr. Mara Ligia, “
o Juízo
Recuperacional
é quem detém maiores condições de analisar a controvérsia apresentada, vez que o negócio firmado entre os litigantes já estava inserido no
Plano de Recuperação Judicial apresentado e homologado, que estava inclusive sendo cumprido, devendo, contudo, a questão ser objeto de instauração de incidente processual em autos apartados, porém, atrelados ao da Recuperação Judicial”.

Logo,
a discussão sobre a legalidade de atos praticados pela empresa em recuperação ou pelos credores, bem como a venda de bens arrolados no processo de Recuperação Judicial, são questões que devem ser tratadas por meio de incidentes processuais, em autos apartados, a fim de evitar tumultos no feito, permitir uma análise mais detalhada da questão, bem como garantir que todas as partes envolvidas possam se manifestar adequadamente.

Nesse sentido já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O STAY PERIOD – FRAUDE CONQUANTO AS DUPLICATAS – CRÉDITO DA EMPRESA QUE NÃO
ENCONTRA-SE
SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - POSSÍVEIS ATOS ILÍCITOS DA RECUPERANDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDES NAS CESSÕES DE CRÉDITOS – APURAÇÃO DOS FATOS DEVE SER EM AUTOS APARTADOS DA RJ – RECURSO DESPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese à parte agravante ter juntado laudos, boletim de ocorrência entre outros registros, frisa-se que, até do julgamento tais atos e fatos encontra-se pendentes de análise junto ao juízo a quo, sendo nítida a supressão de instancia e ofensa a
o
duplo grau de jurisdição.

Quanto à instauração do “incidente” para apuração da conduta da empresa em
autos apartados,
tal decisão teve na medida o objetivo tão somente de evitar a consecução de uma barafunda processual.

(N.U 1020482-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
publicado
no DJE 24/10/2024)

Ante a todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de se reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial, devendo, contudo, a questão objeto de discussão ser apresentada em autos apartados, através de incidente processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025